Tribunal: TJSP
Processo: 1014944-16.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA NO VEÍCULO DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA MANOBRAVA EM MARCHA-RÉ - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESUNÇÃO DE CULPA DAQUELE QUE COLIDE SEU VEÍCULO COM O AUTOMÓVEL QUE ESTÁ A SUA FRENTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR ÀS PARTES A PRODUÇÃO DAS PROVAS QUE ENTENDEM SEREM

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA NO VEÍCULO DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA MANOBRAVA EM MARCHA-RÉ - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESUNÇÃO DE CULPA DAQUELE QUE COLIDE SEU VEÍCULO COM O AUTOMÓVEL QUE ESTÁ A SUA FRENTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR ÀS PARTES A PRODUÇÃO DAS PROVAS QUE ENTENDEM SEREM PERTINENTES À SUA DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA COM O RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO DE PRIMEIRO GRAU PARA DEVIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499583
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014944-16.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante SIMONE
APARECIDA SEBASTIÃO CRISTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ANDRESA
BIAZOTTO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014944-16.2019.8.26.0554 -Voto no 14.777
2
VOTO No 14.777
APELAÇÃO No 1014944-16.2019.8.26.0554
APELANTE: SIMONE APARECIDA SEBASTIÃO CRISTO
APELADO: ANDRESA BIAZOTTO DE SOUZA
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ(A): MARCIO BONETTI
APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS
DECORRENTES
DE
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
COLISÃO TRASEIRA NO VEÍCULO DA
AUTORA

ALEGAÇÃO
DE
QUE
A
AUTORA
MANOBRAVA EM MARCHA-RÉ - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA PRESUNÇÃO DE CULPA DAQUELE
QUE COLIDE SEU VEÍCULO COM O AUTOMÓVEL QUE
ESTÁ A SUA FRENTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE SEM OPORTUNIZAR ÀS PARTES A PRODUÇÃO
DAS PROVAS QUE ENTENDEM SEREM PERTINENTES À
SUA
DEFESA

CERCEAMENTO
DE
DEFESA
RECONHECIDO ANULAÇÃO DA SENTENÇA COM O
RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO DE PRIMEIRO GRAU
PARA DEVIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 97/109) interposto
em face da r. sentença de fls. 89/92 que, em ação de indenização por danos
materiais, julgou improcedente o feito e extinto o processo com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
A r. sentença também condenou a autora ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários fixados em R$ 1.000,00.
A autora apela sustentando que a r. sentença merece
reforma, tendo em vista ser evidente a responsabilidade da ré pelo acidente.
Aduz que segundo o artigo 175, inciso III, do Código de
Processo Civil, o motorista que dirige seu veículo com atenção e prudência
deve sempre guardar distância de segurança entre o veículo que dirige e o que
segue imediatamente a sua frente, dever que a requerida não observou, pois
acabou causando a colisão.
Ressalta a presunção de culpa daquele que colide na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014944-16.2019.8.26.0554 -Voto no 14.777
3
traseira do veículo que está a sua frente, a qual não foi elidida e defende que
não deve ser aceita a alegação da apelada, de que o veículo da autora
transitava em marcha-ré.
Assevera ainda que se as partes fossem ouvidas em juízo,
o MM. Juiz a quo teria a clareza da dinâmica do acidente.
Por isso, requer a anulação da r. sentença, com o retorno
dos autos ao juízo de primeiro grau e colheita dos depoimentos das partes ou,
ainda, que seja julgado procedente o pleito inicial.
Contrarrazões a fls. 114/124.
O recurso foi regularmente processado e não há oposição
das partes quanto ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
parcial acolhimento para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos
ao juízo a quo, para produção de provas.
A autora sustenta que em 22 de novembro de 2018, seu
veículo GM/Monza, placa BSH9924, encontrava-se estacionado e quebrado,
sendo que para arrumar a posição do automóvel a autora e seu esposo o
estavam empurrando para dar um tranco, quando foram surpreendidos por
colisão traseira ocasionada pelo veículo de marca Fiat/Siena Fire Flex, placa
DMM9072, conduzido pela ré.
A requerida, por outro lado, defende a exclusiva culpa da
autora pelo acidente, pois na verdade o veículo desta não estava estacionado,
mas sim no meio da pista de rolamento e sem a sinalização necessária para
indicar que o automóvel estava com problemas mecânicos. A apelada
também afirma que estava adentrando a via, com os cuidados necessários,
quando foi surpreendida pelo veículo da autora que estava em marcha-ré e
acabou ocasionando a colisão.
Com todo respeito ao entendimento do Douto Magistrado
sentenciante, observo que o julgamento antecipado da lide ocasionou o
alegado cerceamento de defesa.
Isso porque se verifica que há controvérsia acerca da
dinâmica dos fatos, mostrando-se necessário dar a oportunidade às partes de
produzirem as provas necessárias à demonstração de suas alegações.
Além disso, observa-se que a ré postulou a produção de
prova a fim de esclarecer a dinâmica do acidente (fls. 84/87).
Diante de tais circunstâncias, entendo ser o caso de anular
a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo, para instrução
probatória e posterior prolação de nova sentença.
Como se sabe, a Constituição Federal é expressa: “aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014944-16.2019.8.26.0554 -Voto no 14.777
4
geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes” (artigo 5o, inciso LV).
Realmente,
“existindo
necessidade
de
dilação
probatória para a aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento
antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório,
constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido
processo legal” (STJ, REsp 7.004-AL, 4a Turma, j. 21-08-1991, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira).
Logo, a anulação do decisum é medida que se impõe.
Outro não é o entendimento desta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Shopping
Butantã.
Alegado
descumprimento contratual. Má implementação do “tenant mix”.
Indenização. Julgamento antecipado da lide. Improcedência por falta de
provas. Incompatibilidade verificada no caso concreto. Cerceamento de
defesa caracterizado. (grifei) Sentença anulada. Recurso provido.
(Apelação no 9102415-93.2009.8.26.0000 - Desembargador Relator
GILSON DELGADO MIRANDA - j. 10/06/2014 - v.u.). Sic
Caracterizado, nas circunstâncias, o cerceamento de defesa no
julgamento antecipado, anula-se a sentença. (grifei) (Apelação no
0034810-80.2008.8.26.0564
-
Desembargador
Relator
CELSO
PIMENTEL - j. 08/04/2015 - v.u.). Sic
Prestação de serviços. Ação de indenização por danos morais. Sentença
de improcedência. Nulidade. Cerceamento de defesa. Ocorrência.
Necessidade de oportunizar à recorrente a produção de provas que ela
entendia necessárias para demonstrar os fatos constitutivos do direito
apregoado na inicial, máxime porque a magistrada sentenciante, sem
abrir a fase instrutória, afirmara que ela não se desincumbira do ônus de
comprovar
suas
alegações.
(grifei)
Sentença
anulada.
Recurso
parcialmente provido. (Apelação no 0003175-47.2013.8.26.0066

Desembargador Relator JÚLIO VIDAL - j. 11/03/2014 - v.u.). Sic
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo, para regular instrução probatória.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator